Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711611-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NEIVA MANAUT RAYMUNDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra decisão proferida pelo juiz Wagner Pessoa Vieira, em exercício na 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0726635-02.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Por falta dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 25050979. Na petição de ID 25628113, a parte agravante informa a prolação de sentença nos autos de origem com a consequente perda de objeto deste recurso. 2. Nada a prover quanto à petição de ID 25628113, uma vez que o presente agravo de instrumento não foi conhecido, consoante decisão de ID 25050979. Preclusa a referida decisão, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora